Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702194-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: I. C. D. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA COSTA DE MORAIS GOMES DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito em 31/3/2023, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora